Tribunal: TCU
Processo: 030.140/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. EMBARGOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2339/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. reconhecer a nulidade do subitem 9.4.3 do Acórdão 2339/2020-TCU-Primeira Câmara em relação à sra. Irmany Vasconcelos da Rocha, em razão do prejuízo à ampla defesa decorrente da não concessão de vista/cópia dos autos; 9.3. devolver à sra. Irmany Vasconcelos da Rocha o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para apresentar sua defesa; 9.4. autorizar à interessada, desde já, vista e cópia dos autos; 9.5. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba.